Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009112-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA GABRIELA DUARTE ARAUJO - CPF: 008.874.001-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 152826669), interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face do v. acórdão de (id. 151642654) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta o embargante que, ‘há no v. acórdão omissão sobre a alegação da ausência de intimação dos credores hipotecários. Logo, é necessário esclarecer que nos termos do art. 799, L2, CPC, de ser garantido ao credor hipotecário a intimação da penhora e da eventual realização de leilão, bem como a faculdade de exercer o direito de preferência, em casa de alienação em hasta pública; bem como, omissão quanto a alegação da ausência de nomeação de curador a terceira adquirente, o que pode acarretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Aduz que, em momento algum na exceção de pré-executividade se questiona o valor inicial da dívida objeto da ação, mas sim o erro de cálculo pela forma de atualização, razão pela qual não há o que se fazer em dilação probatória, pois não há o que se provar do fato em sim, não se questionando a origem da ação, mas sim os procedimentos interpostos ao mesmo no decorrer do processo que parte de uma prova pré-constituída.

Argumenta que, referidas alegações acima expostas são simplesmente demonstradas pelas planilhas de cálculos juntadas aos autos (ID 127955669 / 127955670) o que pode ser confirmado pelo simples envio dos autos ao setor de cálculos deste juízo, entendimento amplamente difundido pelo Superior Tribunal de Justiça já demonstrado nos autos (ID 12795566 fls.10).

Por fim, salienta que deve ser revista a decisão para fins de que sejam sanadas as omissões indicadas, contendo expressa aplicação ou inadequação das previsões contidas no entendimento do Superior Tribunal de Justiça bem como nos artigos 72, I e 485, IV ambos do CPC Lei Federal n. 13.105/2015 como por oportuno art. 5a, LV, CF/88.

Requer sejam sanadas as omissões com o recebimento do presente embargos de declaração.

Contrarrazões. (id. 153842666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. 152826669), interposto por MARQUES MARTINS CABRAL, em face do v. acórdão de (id. 151642654) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO IMOVEL PARA GARANTA DA DIVIDA – PRECLUSÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDO - DECISÃO MANTTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda, não há omissão, devendo ser rejeitado, pois o v. acordão assim ficou consignado:

“(...)No que tange as questões aqui ventiladas, a decisão de piso foi sabiamente exarada, porquanto entendeu que a alegação de EXCESSO DE EXECUÇÃO e EXCESSO DE PENHORA, não poderiam ser discutidas na estreita via da Exceção.

Ademais, o objetivo da parte agravante, a despeito das suas razões do agravo de instrumento, é nova discussão sobre matéria preclusa, uma vez que lhe foi oportunizado, no momento apropriado, manifestar-se por meio de embargos à execução, o que não o fez, de modo que a busca de nova discussão acerca do montante devido e da limitação de penhora, no presente momento processual, não pode encontrar esse respaldo.

Vale ressaltar também, que as averbações realizadas, servem como garantia do CREDOR, já que configurada a Fraude à Execução.

Assim, a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.”. (id. 151642654)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023